Tribunal: TJBA
Processo: 0004904-04.2009.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004904-04.2009.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RITA LAURA MATOS PEREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA PERÍCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PERÍCIA REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. VALIDADE. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E DEFINITIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer benefício previdenciário e convertê-lo em aposentadoria por invalidez, sob alegação de nulidade da perícia realizada por fisioterapeuta e ausência de incapacidade laborativa da segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se há nulidade da perícia judicial realizada por fisioterapeuta, arguida apenas em grau recursal; estabelecer se o conjunto probatório comprova a incapacidade laborativa total e definitiva da segurada apta a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, o que não ocorreu, pois o INSS apenas suscitou a questão em sede recursal.

A conduta da autarquia caracteriza nulidade de algibeira, vedada por afrontar o princípio da boa-fé processual.

A anulação da sentença após longo trâmite processual viola o princípio da duração razoável do processo, especialmente em feito iniciado em 2009.

A perícia realizada por fisioterapeuta é admitida quando em consonância com o conjunto probatório, conforme precedentes do STJ e do TJBA.

O conjunto probatório é robusto e convergente, incluindo laudos médicos anteriores que atestam incapacidade total e definitiva da segurada.

O histórico clínico evidencia doenças ocupacionais graves, com nexo causal com a atividade laboral e caráter irreversível das lesões. Ademais, o laudo pericial mais recente apenas confirma quadro clínico previamente comprovado, não havendo inovação que comprometa sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade relativa da perícia deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. Configura nulidade de algibeira a arguição tardia de vício processual após resultado desfavorável. 3. É válida a perícia realizada por fisioterapeuta quando em consonância com o conjunto probatório. 4. A comprovação de incapacidade total e definitiva por provas médicas convergentes autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 278 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000959-49.2015.8.05.0079, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 21.07.2020; TJBA, Apelação nº 0010759-34.2009.8.05.0150, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 04.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0004904-04.2009.8.05.0141
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e apelado
RITA LAURA MATOS PEREIRA MARQUES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria